Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010833-14.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de autorização para que o agravado contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos.
A agravante relata que o Juízo “a quo” acatou a solicitação do “agravado em realizar a contratação dos serviços advocatícios do escritório Flaviano Taques Advogados Associados, sem se atentar aos interesses dos demais sócios que ainda fazem parte e respondem por essa sociedade, bem como do conflito de interesses e o impacto dos custos decorrentes dos honorários advocatícios que irão gerar no caixa da empresa, bem ainda, sem considerar os riscos da medida de defesa temerária perpetrada pelo Sócio Leandro”.
Cita que a decisão agravada é nula de pleno direito na medida em que ofende o devido processo legal, ao constituir situação extremamente onerosa sem se atentar ao devido processo legal, em especial no tocante ao contraditório, e normas jurídicas aplicáveis a contratação de prestadores de serviços em casos de litígio, bem como, ao anuir com pedido que ofende normas éticas da OAB.
Argumenta que deveria ter sido primeiro solicitada a contratação de advogado e apenas e tão somente após a autorização judicial, poderia ser firmado qualquer instrumento em nome da sociedade, mesmo porque a Sociedade Araguari é gerida por 3 (três) pessoas, já que existe um interventor judicia e dois sócios.
Menciona que no dia 18 de abril de 2.022, o sócio Leandro assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade, mas o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.
Alega que “face ao nítido conflito de interesses, não existe a menor possibilidade de se admitir como advogado da sociedade, os advogados que defendem os interesses privados do agravado, que é um devedor contumaz digam se de passagem e prática atos irresponsáveis.”
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a decisão agravada.
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direto ao ponto, o Magistrado autorizou a contratação pelo agravado de escritório de advocacia e fundamentou que, como condutor do processo de dissolução da sociedade, cabe ao Juízo a adoção de todas as providências possíveis e necessárias para que sejam evitados prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.
Entendeu o MM. Juiz da causa que “no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio.”
O contrato de honorários profissionais foi celebrado pela Agropecuária Araguari Ltda, representada pelo se sócio Leandro Motta (agravado) e como contratado Flaviano Taques Advogados Associados.
A agravante relata que o agravado assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.
Deste modo, é pertinente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, quando virão aos autos elementos mais concretos. Além disso, a lide instaurada entre a agravante e a Agropecuária Araguari, em especial seu sócio Leandro Motta da Silva, origina constantemente a interposição de recursos, de modo que a suspensão da decisão agravada neste momento, poderia ensejar prejuízo na defesa processual.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Encaminhe os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de junho de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora